Tribunal: TJDFT
Processo: 0731850-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731850-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAN RANIEL CHAIENE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO JAN RANIEL CHAIENE RIBEIRO DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 102868081, autos originários) proferida na ação de cobrança de indenização securitária que move contra MAPFRE VIDA S/A, que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência e de evidência, in verbis: “Conheço dos embargos de declaração (ID 102750502), pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Na hipótese dos autos não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, tanto que o embargante juntou aos autos novos documentos relacionados com as determinações constantes da ordem de emenda. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada (ID 102058921). Demonstrada a regularidade da representação processual do autor, cuja interdição foi levantada, nos termos do edital de ID 102750504 - Pág. 2, o procedimento deve seguir na forma da legislação processual. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 102750506 - Pág. 2). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, de modo a justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, pois é necessária dilação probatória em contraditório para verificar se as doenças (ID 101921806 - Pág. 6), que acometaram o autor, implementaram alguma das coberturas securitárias contratadas (ID 101919744 - Pág. 3), considerando, inclusive, a análise dos riscos excluídos que foram questionados na inicial (ID 101919699 - Pág. 27). Se não bastasse, também não se apresenta viável a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, pois, além da necessidade de observância do contraditório para caracterização do direito do autor de exigir o pagamento da indenização securitária, não há qualquer indício de que a ré não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que vier a ser constituída neste processo de conhecimento ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Por sua vez, necessário observar que, em matéria de tutela da evidência, que está prevista no art. 311 do CPC, somente é admitida a concessão de liminar nas hipóteses dos incisos II e III daquele dispositivo legal, conforme se depreende do seu parágrafo único, as quais, entretanto, não estão caracterizadas nos autos. Isto porque, a questão debatida nos autos não versa sobre pedido reipersecutório e, também, não foi decidida em sede de recursos repetitivos ou súmula vinculante. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória deduzidos na inicial (ID 101919699 - Págs. 35/36, item VII, no 110 e no 111). No que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante do inadimplemento imputado pela parte autora à parte ré. Nesse contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a ré, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se.” O agravante-autor ajuizou a ação de cobrança de indenização securitária, aduzindo que foi julgado incapaz definitivamente para a atividade militar e desincorporado das Forças Armadas, em razão de comorbidades psiquiátricas (transtorno de estresse pós-traumático e transtorno afetivo bipolar), adquiridas por força de acidente vivenciado durante o serviço castrense (explosão de uma mina na Vila Militar, em Deodoro-RJ, durante o treinamento para o curso de formação de sargentos do Exército da Escola de Sargentos de Logística, em junho de 2012). Postulou: a) a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a ré o pagamento do valor indenizatório relativo à “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - IPA” ou, ao menos, à “Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença – IFPD” ou, subsidiariamente b) a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para deferir (i) o bloqueio judicial dos valores ou (ii) a determinação de depósito em Juízo, por parte da ré, do valor pleiteado ou, ainda; c) a tutela de evidência, com base no disposto no inc. IV do art. 311 do CPC, “pois é hialino que a incapacidade definitiva do Autor para o trabalho, que se deu durante a vigência de contrato de seguro firmado com a Requerida em decorrência de acidente de trabalho, é sinistro indenizável, nos termos e valores já delineados, bastando, para tanto, a leitura da farta documentação acostadas autos” (id. 101919699, pág. 35). Para antecipação da tutela provisória recursal, fundamentada na urgência, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A elucidação dos fatos relatados na inicial, assim como o preenchimento, pelo agravante-autor, dos requisitos legais e contratuais para o pagamento da indenização securitária, demandam ampla cognição no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, e a ré nem ao menos foi citada na ação originária. Portanto, não há prova inequívoca da probabilidade do direito apta a deferir o pagamento, liminarmente, da indenização, como pretende o agravante-autor. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, o que também obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Quanto aos pedidos formulados em tutela provisória de natureza cautelar, além da ausência do requisito legal acima, qual seja, a probabilidade do direito, não se constata, nesta sede inicial, que a ré não terá recursos para arcar com eventual pagamento de indenização, a configurar o risco iminente de dano e justificar o bloqueio judicial ou o depósito de valores em Juízo pela agravada-ré. Por fim, quanto ao pedido de antecipação da tutela provisória recursal, fundamentada na evidência, inc. IV do art. 311 do CPC, não é permitido ao Juiz decidir liminarmente nessa hipótese, conforme previsão do parágrafo único do mesmo artigo. Isso posto, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal, de urgência e de evidência. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora